Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706656-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWARD PEDRO PERESSIN FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Edward Pedro Peressin Filho em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Volkswagen S/A, julgou procedente o pedido para declarar resolvida a cédula de crédito bancário firmada entre as partes e consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instruiu a petição inicial (ID 37592179). Nas razões recursais (ID 37593171), o Apelante pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e declaração de Imposto de Renda, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 38420237). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 38748668). De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir a concessão da benesse. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação do Apelante/Réu para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator